Tribunal: TJES
Processo: 5000629-63.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-63.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLA RESENDE VELOSO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira, acostado junto à petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados.

A autora propôs uma ação em desfavor da empresa TELEFONICA BRASIL S/A, tendo em vista cobranças de "Serviços de Terceiros Telefônica Data" e "Serviço TERRA NETWORKS BRASIL" que posteriormente foi alterada para “SERVIÇO DIGITAL III” em sua conta telefônica, alegando não ter contratado nenhum dos serviços. Pleiteou assim, devolução, em dobro dos valores cobrados a estes títulos em sua conta, além de reparação por danos morais sofridos.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de
a)
Condenar a parte requerida a cancelar os descontos na linha da aparte autora referente aos serviços apresentados nos autos;
b)
Condenar a requerida a restituir a parte autora o dobro dos valores efetivamente pagos a esse título;
c)
Declarar inexistentes os débitos versados nos autos.

A autora interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, pleiteando reparação dos danos morais sofridos.

A empresa TELEFONICA BRASIL S/A também interpôs Recurso Inominado, pleiteando em síntese, inexistência de ato ilícito; possibilidade de extinção de planos promocionais; regularidade da migração para novas promoções sem prejuízo; impossibilidade de repetição de indébito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

Esta turma recursal, inclusive, já julgou casos semelhantes, entendendo não se tratar de cobrança indevida, pois os valores integram o pacote promocional aderido pelo consumidor.

Trago à colação julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.
APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada. (Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Telefonia móvel. Cobrança de serviço denominado serviços terra networks Brasil s. A - combo digital - vivo controle serv. Digital III. Cobrança lícita. O serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado.
Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.
Apelo desprovido. (TJRS; APL 0310601-21.2019.8.21.7000; Proc 70083386920; Ronda Alta; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 19/02/2020; DJERS 03/03/2020) (g.n.)

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo que se falar em cobrança indevida. Nota-se que "Serviços de Terceiros Telefônica Data", "Serviço TERRA NETWORKS BRASIL" e “SERVIÇO DIGITAL III” não altera o valor final da fatura, e que, caso a autora não concordasse, poderia ter alterado seu plano.

Com efeito, não há nenhum óbice legal para que a fornecedora do plano de telefonia delegue a empresas terceirizadas a prestação de serviços digitais integrantes do combo de ligações, mensagens, internet e interatividades regularmente contratado pelo cliente. O simples fato de não haver contratação direta entre a prestadora terceirizada e o consumidor, destinatário final do serviço, não implica necessariamente cobrança indevida.

Em última análise, houve apenas o desmembramento dos serviços de telefonia e internet/interatividades no âmbito do próprio grupo econômico, o que não se confunde com a inserção de novos serviços não contratados.

Cediço, ainda, que as prestadoras do serviço de telefonia móvel pós-pago disponibilizam uma infinidade de planos, dos mais diversos preços e condições, a fim de possibilitar ao consumidor optar pelo que melhor se amolde às suas necessidades.

Em relação ao pedido danos morais pleiteado pela parte autora, entendo serem incabíveis. Não há nos autos, efetivamente, prova de que a autora tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do autor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo falar em cobrança indevida.

Dessa forma, restou demonstrada a licitude da cobrança do serviço. Destarte, não prosperam os pedidos aduzidos na inicial.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora
e
DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa
TELEFONICA BRASIL S/A
, a fim de julgar improcedente os pedidos autorais.

Condeno a parte recorrente
PERLA RESENDE VELOSO
ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando que esta
Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Sem custas e honorários para a recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.